Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801938-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:
0801938-35.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA – OAB/PA 11.273

AGRAVADO: LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS

ADVOGADA: FLÁVIA GUEDES PINTO SOARES – OAB/ 15.132

SENTENCIANTE:
MAGNO

GUEDES

CHAGAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA

ROSILEIDE

MARIA

DA

COSTA

CUNHA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NÃO HÁ NECESSIDADE EM COMPROVAÇÃO. PRESENTES ELEMENTOS DA CONVIVÊNCIA E RESIDÊNCIA EM COMUM. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MEDIDA DE URGÊNCIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia em Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV, em face de decisão de urgência proferida nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte;

II-
O Poder Judiciário não pode se eximir de receber, processar e julgar as ações que lhe são trazidas, como forma de evitar e impedir ameaça ou lesão a direitos;

III-
Para fins de pretensão previdenciária é aplicável a legislação vigente a época do fato gerador, entendimento sumular 340 exarado pelo colendo STJ;

IV-
Ao cônjuge, companheiro e filhos do segurado é garantido direito a pensão por morte, sendo sua dependência econômica presumida, não precisando de comprovação;

V-
Agiu irregularmente o IGEPREV ao indeferir o pedido administrativo do agravado, sob a justificativa de não comprovação da dependência econômica e convivência com a
de cujus
;

VI-
Estão presentes nos autos os requisitos legais do art. 300 do CPC, motivos pelos quais foi correta a concessão da medida liminar pelo juízo
a quo
;

VII-
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo a medida de urgência.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, mantendo a decisão de urgência
nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Julgado aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em face da decisão liminar proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C COBRANÇA DE PROVENTOS RETROATIVOS
ajuizada por
LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS
(processo n° 0803939-60.2020.8.14.0301). A decisão recorrida determinou o seguinte:

ISTO POSTO, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino que o IGEPREV efetue o pagamento do benefício previdenciário em favor de LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, nos termos definidos na legislação, a ser pago até o 5º dia útil do mês subseqüente, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)

Em inicial o autor/ agravado, alega que em 07/11/2018 ingressou com pedido administrativo perante o IGEPREV, após o falecimento de sua ex-esposa Mariana Medeiros Vieira Lima em 22/10/2018, requerendo a concessão de pensão por morte, não sendo o pedido deferido.

Como visto alhures, o magistrado
a quo
deferiu o pleito judicial do autor através de medida liminar.

Inconformado com a decisão o requerido resolveu interpor o presente recurso de agravo de instrumento (id 2821606). Alega em suas razões recursais que é ilegal a medida judicial, uma vez que o magistrado de piso fere o princípio da legalidade ao atuar como legislador positivo.

Alega ainda, que o agravado não comprovou no processo administrativo os elementos necessários para receber a pensão por morte.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 4168940).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o agravante ingressou com o presente recurso, pugnando a derrubada da decisão liminar proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

O recorrente alega que não poderia o Poder Judiciário efetuar decisão acerca da matéria, pois estaria agindo como legislador positivo, longe de suas atribuições constitucionais.

Além disso, diz que o agravado não teria direito em receber o benefício, uma vez que não conseguiu comprovar a dependência econômica da ex-segurada.

DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Inicialmente é importante colacionar a delimitação trazida pelo art. 5º da Constituição Federal, veja-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Como bem delimita a Carta de Direitos, não pode jamais o poder judiciário se eximir de apreciar lesão ou ameaça a direito. Trata-se, pois, do princípio basilar da inafastabilidade da jurisdição, o qual garante a atuação do Judiciário para evitar o cometimento de ilegalidades.

Dessa forma, não está este Poder Judiciário atuando fora de suas atribuições constitucionais quando recebe, analisa e julga, qualquer que seja a ação trazida a sua tutela, mas sim operando de modo a corrigir e evitar irregularidades.

DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE

De início, deve-se mencionar que para fins de pretensões previdenciárias é necessário que se utilize como parâmetro a lei regulamentadora vigente à época dos fatos. Colaciono assim entendimento sumular do STJ:

Súmula 340 -
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Compulsando os autos, restou por cristalino o direito de o agravado ser agraciado com o benefício da pensão por morte.

É importante esclarecer que ao cônjuge, companheiro e filhos do ex-segurado a dependência econômica é sempre presumida, sendo garantido a esses o direito à pensão por morte. Vejamos, assim, a delimitação do art. 6º, I da LC n.º 39/02:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que
trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união
estável, respectivamente;

Nesse sentido, colaciono ainda, a previsão do §5º do mesmo artigo, com redação dada pela LC n.º 44/03, vigente à época do fato gerador.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das
demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto
em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Como se observa, não cabe a argumentação trazida pelo IGEPREV quanto a necessidade de comprovação de dependência econômica do agravado em relação a
de cujus
.

Além disso, impende registrar que dos documentos juntados aos autos pelo agravado presentes nas folhas 20 (certidão de óbito, id 2821608), 28 (comprovante de residência, id 2821610), 31 (certidão de casamento, id 2821610) e 41 (declaração de dependência IGEPREV, id 2821612); está comprovada a convivência e residência em comum com a ex-segurada, bem como a dependência com declaração emitida pelo próprio agravante.

Destarte, Correta a concessão da medida liminar exarada pelo juízo
a quo
. É inteligência do art. 300 do CPC que a medida de urgência será concedida sempre que estiverem evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Como se vislumbra, de toda a carga probatória trazida pelo agravado em sua exordial, fica evidente que o agravante ágil erroneamente ao não deferir o pedido administrativo do recorrido.
In casu
, estão evidentes os pressupostos processuais do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
de Agravo de Instrumento, e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a medida liminar exarada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 17/12/2021